Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO. AUSÊNCIA. PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA.
1. A natureza propter rem da dívida condominial não pode atingir ex-cônjuge que não tinha qualquer relação material com o imóvel à época de início da dívida diante da expedição de formal de partilha nos autos da separação judicial, ainda que não levado a registro.
2. Agravo de instrumento desprovido.